Tribunal: TJDFT
Processo: 0708053-91.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GUARDA COMPARTILHADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que fixou guarda compartilhada de menor com lar de referência materno e regulamentou o regime de convivência paterno-filial, incluindo pernoite quinzenal às quartas-feiras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a validade da sentença quanto à alegação de julgamento extra petita, a viabilidade da guarda compartilhada diante de alegações de violência doméstica e consumo habitual de álcool pelo genitor, e a adequação do regime de convivência fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo formulado na apelação é incabível, devendo ser apresentado por petição autônoma, conforme CPC, art. 1.012, §3o.
4. A estipulação de guarda compartilhada, ainda que não requerida expressamente, não configura julgamento extra petita, pois o juiz pode decidir de ofício com base no melhor interesse da criança, conforme CC, art. 1.584, inc. II.
5. A guarda compartilhada é regra legal, sendo afastada apenas diante de elementos que evidenciem risco à criança, o que não se verifica no caso concreto.
6. O laudo psicossocial aponta vínculo afetivo da menor com ambos os genitores e ausência de prejuízo decorrente dos conflitos entre os pais.
7. A concessão de medida protetiva, no contexto de violência doméstica, não constitui, por si só, fundamento suficiente para afastar a guarda compartilhada, quando inexistem elementos que justifiquem a restrição do convívio paterno.
8. O regime de convivência, incluindo pernoite quinzenal às quartas-feiras, é compatível com o melhor interesse da criança, conforme parecer do Ministério Público.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, §3o. CC, art. 1.584, inc. II, §2o. CF/1988, art. 227. L. 8.069/1990, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0703643-48.2022.8.07.0012, Rel(a). Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 10.04.2024, p. 04.05.2024.